Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720371-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JERONIMA NATIVIDADE DE PAULA TAKAMINE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO. INTIMAÇÃO VIA PJE. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. No caso, o recorrente (Banco do Brasil S/A) está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. 3. Não há que se falar em excesso de formalismo na determinação de pagamento em dobro do preparo, eis que não comprovado o recolhimento quando da interposição do Agravo de Instrumento, como preconiza o art. 1.007, § 4o, do CPC. 4. Oportunizada a regularização do preparo e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da deserção. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 479 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação, notadamente quanto à falta de intimação exclusiva em nome de seus advogados indicados na peça de ingresso, com representação processual regular. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 4o, 479 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, atente-se, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o e 479, ambos do CPC, que as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação – enunciado 284 da Súmula do STF. Acresça-se, em relação à indicada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, que “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012